Tribunal: TJMT
Processo: 1016993-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1016993-89.2021.8.11.0000
Processo originário: 1000784-66.2021.8.11.0090
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravados: Município de Nova Canaã do Norte e Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Ícaro Roberto Pereira Marcelino, representado por sua genitora, Flaviana de Jesus Pereira, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000784-66.2021.8.11.0090, indeferiu a tutela de urgência, consistente no pedido de fornecimento do medicamento Concerta 18mg, nos seguintes termos:
Em sede de cognição sumária, constato que, ao menos neste momento, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada.
Ocorre que, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico foi desfavorável nos seguintes termos: "o metifenidato é muito utilizado na prática clínica, apesar de não constar no RENAME, os estudos que comprovam sua eficácia são poucos e considerados insuficientes para sua incorporação ao SUS. [...] Recomendação da CONITEC para a situação clínica do demandante: desfavorável’’ (Grifo nosso).
Percebe-se que, segundo o médico do NAT, o medicamente não é recomendado para o caso do autor, bem como a eficácia do medicamento é pouca ou insuficiente. Destarte, não há falar em elementos que evidenciem o direito do autor.
Ademais, do parecer se denota que no caso em apreço não se justifica a alegação de urgência, de acordo com a definição de Urgência e Emergência do Conselho Federal de Medicina.
Obviamente, que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do Estado, nos termos dos artigos 5, 6 e 196, todos da Constituição Federal.
Contudo, por ora, não há como deferir o pleito liminarmente, uma vez inexistem provas que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo da demora.
Portanto, INDEFIRO a liminar pleiteada, ante a ausência dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC.
Sustenta, o Agravante, que o paciente Ícaro Roberto Pereira Marcelino, é portador de transtornos hipercinéticos CID 10 – F90 e retardo mental CID 10 – F79, e devido sua patologia, necessita fazer uso do medicamento Concerta, e que, conforme os laudos médicos, já tentou fazer o uso de outras medicações, incluindo Ritalina, mas não obteve êxito em seu quadro clínico.
Assevera que o profissional que emitiu o parecer técnico do NAT não tem a especialidade de que o paciente necessita, não detendo os conhecimentos técnicos necessários para contrariar o que outro profissional, especialista, assentou como sendo emergencial.
Afirma que o argumento utilizado de que os fármacos não pertencem à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME – e não fazem parte de nenhum programa de medicamentos de Assistência Farmacêutica no SUS, por si só, não pode levar ao indeferimento da concessão dos medicamentos, por ferir o direito à saúde assegurado constitucionalmente.
Feitas essas considerações, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinado à parte agravada, que providencie o medicamento Concerta 18 mg, na forma prescrita, em favor do Agravante.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido
Como visto, pretende o Agravante que seja concedido efeito ativo ao recurso, para reformar a decisão, proferida pelo Juízo a quo, que indeferiu a tutela antecipada, consistente em determinar que a parte Agravada forneça o medicamento Concerta 18 mg.
Sabe-se que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
Da leitura dos autos, verifica-se que a ação de base foi proposta com o objetivo de propiciar o medicamento, Concerta 18 mg ao paciente, por ter sido diagnosticado com transtornos hipercinéticos CID 10 – F90 e retardo mental CID 10 – F79, conforme atestado pela médica psiquiatra que o acompanha, Dra. Lude Uchiyama, CRM/MT 7837 (id. 65071331 – pág. 12, dos autos da ação de base n. 1000784-66.2021.8.11.0090).
Dessarte, o Juízo de Primeiro Grau, diante dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, solicitou parecer do NAT, que asseverou que o tratamento solicitado não se enquadra em urgência e emergência médica e que o medicamente não é recomendado para o caso do autor, bem como a eficácia do medicamente é pouca ou insuficiente.
Diante disso, o Magistrado singular, baseado no parecer citado alhures, indeferiu o pleito.
Tem-se, nestes autos, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.
O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.
A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.
O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).
O dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.
Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.
No caso vertente, o paciente de 10 (dez) anos de idade, em razão de apresentar diagnóstico de transtornos hipercinéticos e retardo mental, necessita do medicamento, porque outros medicamentos oferecidos pelo SUS não se mostraram eficazes para seu quadro clínico.
Sabe-se que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, fixou requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do SUS.
Naquela decisão, fixou-se o entendimento de que os critérios estabelecidos só serão exigidos nos processos judiciais que forem distribuídos, a partir desta decisão, sendo eles: 1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Pela análise perfuntória dos fatos, verifico que consta nos autos, relatório médico detalhado, que demonstra o que a criança já fez uso de outros medicamentos, incluindo a Ritalina, mas não obteve êxito no tratamento, bem como a necessidade e eficácia do medicamento ora vindicado.
Ademais, tal medicamento é registrado pela Anvisa, e pelos documentos acostados à ação de base, o paciente, que é assistido pelo Ministério Público Estadual, não tem condições de custear o tratamento indicado, que é de alto custo.
Registre-se que, diferentemente do argumentado pelo Magistrado singular, conforme o parecer do NAT, o medicamento é indicado para o caso, havendo ressalvas, somente quanto à sua eficácia, motivo que não obsta a dispensação do fármaco, tendo em vista o relatório médico, afirmando que o paciente já fez uso de outros medicamentos, que não apresentaram resultados.
Dessa forma, ao menos, neste momento processual, em sede de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, o que implica a concessão.
Ante o exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal pretendida, a fim de determinar à parte Agravada, que forneça o medicamento vindicado, em favor do paciente, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 06 de outubro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator